Tribunal: TJDFT
Processo: 0006464-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO COM ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. USO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que recebeu a representação não padece de qualquer vício de nulidade, pois o representado se defende dos fatos e não da capitulação do ato infracional, conforme os dizeres do antigo brocardo mihi factum dabo tibi ius, tanto é que nos termos do art. 383 do CPP há expressa autorização para que o Magistrado modifique a capitulação dos fatos conforme as provas produzidas, desde que o faça de modo fundamentado. Na decisão que recebe a representação vige o princípio in dubio pro societate, não havendo necessidade de fundamentação uma vez que não é ato que decide o mérito da causa. Preliminar de nulidade rejeitada. Precedentes TJDFT.
2. Correta a sentença que declara incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, conforme decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicados subsidiariamente ao CPP, por força do art. 3o do CPP, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento de pena no ato infracional análogo ao delito de roubo.
3. A realização da perícia técnica sobre arma branca não é necessária para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2o do art. 157 do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca). Precedentes TJDFT.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe etc.
5. No caso em tela, a medida de internação é a mais adequada levando-se em consideração a gravidade concreta do fato (utilização de arma branca como meio de ameaça no crime de roubo), o fato de o menor já ter cumprido medidas de internação anteriores por atos infracionais da mesma natureza, bem como diante da existência de relatório técnico psicológico que indica a fragilidade social em que o menor se encontra, sendo bastante influenciável por terceiros, o que indica sua propensão ao cometimento de outros atos infracionais.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.